Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003955-78.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte no 1006772-89.2019.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar de restabelecimento do benefício de pensão por morte.
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJe aos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte no 1006772-89.2019.8.11.0041, da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela procedência do pedido, lançada pela Magistrada Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, (id. 28565326) e Acórdão (id. 36781815) o assim decidiu, litteris:
[...]Assim, não há que se falar em pensão por morte ao beneficiário, diante da taxatividade da lei, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.
Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão foi substituída pela sentença e acórdão subsequente, inclusive já se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora